Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000382-96.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR - CPF: 655.431.141-68 (APELANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), FABIO MENDES FRANCA - CPF: 758.193.921-91 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRÁTICA DE CONDUTAS TIPIFICADAS NOS ART. 9o, X E ART. 11, I E II DA LIA – OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA -
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS – INCISOS I E II DO ART. 11 REVOGADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO QUANTO A ESSES DISPOSITIVOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VERIFICADO – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELO CRIME DE CONCUSSÃO – IMPROBIDADE CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÀO – SANÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO APENAS DA MULTA CIVIL À NOVA LEGISLAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em cerceamento de defesa se as partes apelantes foram oportunizadas a produção de provas e memoriais e não o fizeram em decorrência de sua própria inércia.

2. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

3. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

4. Verificada a conduta dolosa dos agentes públicos, com a obtenção de vantagem patrimonial indevida, inclusive reconhecida na esfera criminal, deve ser mantida a condenação pelo ato de improbidade administrativa, a teor do que dispõe o art. 9o da Lei n. 8.429/1992.

5. Considerando a alteração da legislação no tocante à sanção da multa civil imposta, essa deve ser readequada aos novos parâmetros balizadores do art. 12 da LIA.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIO MENDES FRANÇA e RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M. Célia Regina Vidotti, que, na Ação de Improbidade Administrativa n. 0000382-96.2014.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os Apelantes à perda da função pública, bem como à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como ao pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos. (fls. 578/588).

Irresignados,
as partes recorrentes suscitam preliminar cerceamento de defesa por não ter sido deferida a justiça gratuita, bem como pelo encerramento da instrução processual sem oitiva das suas testemunhas.

Apontam, ainda, que houve prejuízo por não haver oportunidade para apresentação de memoriais, impossibilitando o contraditório no momento processual mais importante.

Sustentam que os autos administrativos, que geraram a presente ação civil pública, foram instruídos e presididos pelo Corregedor Adjunto da Polícia Civil e não pelo delegado de polícia titular, por conseguinte, as provas colhidas estão eivadas da nulidade da prova ilícita, pois ofende o art. 2

o, § 4o, da Lei n. 12.830/2013.

Alegam que somente haverá improbidade exige a presença do dolo específico, inexistindo provas de que os apelados agiram com dolo.

Defendem também a necessidade de redução das reprimendas, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnam pelo acolhimento das preliminares e, caso não seja esse o entendimento, pela improcedência do pleito inicial ou a redução das sanções impostas.

Contrarrazões pelo Ministério Público no id. 98977971, p. 25/37.

Contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso no id. 98977971, p. 40.

Em id. 98977974 – p. 30 -, foi determinada a certificação quanto ao despacho que determinou o pagamento do preparo em dobro e ciência das partes quanto à degravação dos áudios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento da degravação juntada nos autos – id. 98977974, p. 37.

No id. 98977974 - p. 49/54 -, foi proferido acórdão não conhecendo o recurso em razão da deserção.

Ato seguinte, houve o trânsito em julgado e as partes arguiram a nulidade do acórdão no juízo de origem.

Retornados os autos a este tribunal, foi oportunizado às partes a manifestação quanto à Lei n. 14.230/2021.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela irretroatividade da lei e pela ratificação da manifestação anterior – id. 110950952.

Ambos os apelantes manifestaram pelo reconhecimento da prescrição – id. 115492976 e 116758997.

Em id. 139297157, a relatora originária determinou a intimação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público requereu a intimação no perfil da Procuradoria-Geral de Justiça e após isso, houve manifestação no id. 143450191.

Em id. 193203689, foi proferido novo acórdão, ocasião em que se reconheceu a nulidade do acórdão proferido em id. 98977974 – p. 49/54 e, ainda,

reconhecida a tempestividade do preparo recursal.

Vieram os autos conclusos novamente para a análise do recurso de apelação.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, as partes apelantes alegam que houve prejuízo por não ter sido deferida a justiça gratuita, bem como pelo encerramento da instrução processual sem oitiva das suas testemunhas.

De igual maneira, apontam que houve prejuízo por não haver oportunidade para apresentação de memoriais, impossibilitando o contraditório no momento processual mais importante.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da parte apelante, em nenhum momento houve a comprovação da hipossuficiência econômica das partes. Pelo contrário, quando devidamente intimadas para efetuar o preparo recursal em dobro, as partes realizaram normalmente o pagamento, o que demonstra que sempre houve a possibilidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, foi oportunizada à parte a juntada da declaração de hipossuficiência, mas a parte apelante Fabio Mendes França apenas requereu a dilação do prazo, o que foi indeferido pelo juízo de origem – id. 98977968, p. 59.

Na mesma ocasião, o juízo de origem facultou às partes apelantes apresentarem suas testemunhas na data da audiência, independentemente de intimação.

Logo, como as partes apelantes não efetuaram o pagamento das diligências para intimação das testemunhas e não as apresentaram durante a audiência de instrução, é certo que não houve qualquer cerceamento de defesa, porquanto foi oportunizada a produção das provas e as partes apelantes optaram por não o fazer.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe de 22/06/2016). 2. Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Nessa perspectiva, resta evidente que houve a preclusão para a produção de provas, uma vez que as partes apelantes não trouxeram suas testemunhas durante a audiência de instrução.

De igual maneira, é certo que houve determinação para apresentação dos memoriais pelo Ministério Público e com o retorno dos autos, a intimação dos apelantes para apresentarem os memoriais finais (id. 98977969 - Pág. 18).

Percebe-se que houve a certidão referente à intimação no id. 98977969 – p. 15 -, ao passo que o apelante Fábio Mendes França apresentou sua manifestação em seguida, enquanto decorreu o prazo para a parte apelante Ricardo Alexandre Ferreira Aschar, conforme certificado no id. 98977970 - Pág. 4 -.

Logo, foi concedido prazo às partes requeridas e se a parte apelante Ricardo Alexandre Ferreira Aschar não o fez, foi por sua própria inércia, inexistindo cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FABIO MENDES FRANÇA e RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, M.M. Célia Regina Vidotti, que, na Ação de Improbidade Administrativa n. 0000382-96.2014.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os Apelantes à perda da função pública, bem como à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como ao pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração percebida e à proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos. (fls. 578/588).

Inconformados, os requeridos apresentaram recurso de apelação.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a ação de
improbidade

administrativa
foi ajuizada em
2014
e, portanto, tem como objeto supostos atos ímprobos praticados antes da vigência da Lei no 14.230/2021, de modo que
não há como reconhecer a prescrição intercorrente com base no novo regramento, que, conforme a tese firmada pela Suprema Corte, não retroage para abranger fatos anteriores à vigência
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR –– MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Recursos desprovidos.

(N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 – DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – MULTA PROTELATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEVIDA – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DE MAURO SÉRGIO PANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Mostra-se indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, pela simples rejeição dos embargos de declaração. (N.U 0036422-48.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI No 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1o, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei no 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que “O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

7. Revelando-se excessiva a pena de oito anos de suspensão dos direitos políticos aplicada ao agente público, impõe-se a sua redução para quatro anos, lapso temporal que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

8. Igualmente, impõe-se a exclusão da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, pois mais adequada aos prestadores de serviços públicos que deixam de honrar contratos assumidos com a Administração Pública.

9. Diversamente, mantém-se hígidas as penas aplicadas pelo juízo a quo em relação ao terceiro que concorreu para a prática do ato de improbidade, pois obediente à gravidade do ato praticado e à extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa. (N.U 0014796-02.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

In casu
,
foi imputada aos requeridos Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar e Fábio Mendes França a obtenção de vantagem indevida se utilizando dos cargos de investigadores de polícia.

Inicialmente, no tocante à alegação de ilegalidade das provas produzidas nos autos administrativos que geraram a ação civil pública, pelo fato da instrução ter sido realizada pelo Corregedor Adjunto da Polícia, em ofensa ao art. 2
o, § 4o, da Lei n. 12.830/2013, tenho que se trata de inovação recursal, a qual não foi suscitada em contestação ou mesmo nos memoriais.

Logo, como se trata de inovação recursal, cuja arguição ocorreu somente em sede de apelo, não há a possibilidade de análise da matéria ventilada, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do mandamus, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Nesse norte, são os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, bem como de outras Casas de Justiça pátrias:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA - INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA – URV - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 20 § 3o E 4o DO CPC - MATÉRIA QUE NÃO FOI ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 473 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitados oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de ser apreciada nessa seara recursal.
A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3o do art. 20 do Código de Processo Civil , a teor do que dispõe o § 4o do mesmo artigo. Precedentes do STJ. (AgR 114691/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APELO DO INSS. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. "Não deve ser conhecida a matéria suscitada apenas em sede recursal, quando deveria ter sido aventada em momento anterior e oportuno; no caso, a sedizente ausência de qualidade de segurado, por não constituir fato novo, deveria ter sido abordada na contestação, sob pena de preclusão. A inovação, em casos tais, não se admite, sobretudo por não decorrer de questões supervenientes e por depender de dilação probatória. (TJ-SC - AC: 03089240520168240039 Lages 0308924-05.2016.8.24.0039, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara de Direito Público)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343 /2006, ART. 33 , CAPUT)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO SALIENTADA PELO CAUSÍDICO SOMENTE EM TRIBUNA - TESE EVIDENTEMENTE NÃO ARGUIDA EM RAZÕES RECURSAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL QUE SE MOSTRAM LATENTES. É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a matéria veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.601.599/MT, rel. Min. Félix Fischer, j. em 20.10.2016). EMBARGOS REJEITADOS.

Assim, não conheço da alegação de ofensa ao art. 2
o, § 4o, da Lei n. 12.830/2013.

Superada essa questão, passo à análise da ocorrência ou não do ato de improbidade administrativa.

Em sua inicial, o Ministério Público imputou aos réus a prática dos atos enquadrados nos art. 9o, I e V e art. 11, I, ambos da 8.429/1992.

No caso concreto, a sentença concluiu o seguinte,
in verbis
:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu representante, ajuizou a presente Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de Ricardo Alexandre e Fabio Mendes França objetivando a condenação destes nas sanções descritas no art. 12, da Lei no 8.429/1992, em razão de terem se utilizado do cargo de investigador de polícia para obterem vantagem indevida.

Em decorrência destes mesmos fatos, os requeridos responderam administrativamente (PAD de fls. 259/360) e também, penalmente (processo código 348222).

Na fase extrajudicial, os requeridos negaram os fatos em seus interrogatórios perante a autoridade policial (arquivo de CD de fls. 100 – vol. II) e perante autoridade processante da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil (fls. 269/270 e fls. 271/272), afirmando que foram à residência de Paulo César, apenas para apurar denúncia acerca da existência de uma “boca de fumo”. Alegaram que foram autorizados a adentrar no local por Paulo César. Destacaram que não conseguiram encontrar os entorpecentes, o que levou a liberação de Paulo César e dos demais usuários drogas que teriam comparecido no local durante as buscas (arquivo de CD de fls. 100 – vol. II).

A testemunha Paulo César Costa da Silva ouvida no inquérito policial (arquivo de CD de fls. 100 – vol. I) e no Procedimento Administrativo da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil (fls. 279/280), reconheceu os requeridos, através de registro fotográfico da Corregedoria da Polícia Civil, como sendo os policiais que entraram em sua residência, o agrediram e levaram a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), que estava na sua carteira, bem como R$500,00 (quinhentos reais) de Rogério, que estava ali para adquirir maconha.

Afirmou ainda, que um dos requeridos disse que iria levar todo o dinheiro que estava no quarto e que nada mais aconteceria, isto é, a comercialização de drogas “ficaria por isso”. Destacou que os requeridos não conseguiram localizar as 400g (quatrocentos gramas) de maconha que estava escondida em seu guarda-roupa, sendo que somente após novas buscas efetuadas pela Policia Militar, 20 (vinte) minutos mais tarde, é que a droga foi apreendida.

A testemunha Rogério Rodrigues de Almeida, ouvida no inquérito policial (arquivo de CD de fls. 100 – vol. I) e no Procedimento Administrativo da Corregedoria Geral da Polícia Judiciária Civil (fls. 285/287), afirmou que compareceu na residência de Paulo César, para adquirir “maconha”, como fazia habitualmente, sendo que, no entanto, foi recepcionado por um policial, que lhe encaminhou para o interior do local, onde então avistou Paulo César, que estava algemado e nu no chão, sendo este agredido violentamente por outro policial.

Afirmou que foi revistado pelos policiais e teve a quantia de R$564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais) subtraída, mediante ameaças e violência. Relatou que os policiais também constrangeram Paulo César a entregar certa quantia em dinheiro, que não soube quantificar. Alegou que mais 2 (dois) homens chegaram no local procurando por Paulo César, sendo que todos foram submetidos a revista pelos policiais. Destacou que ao final foi feita uma proposta de acordo pelos policiais, que ficariam com todo o dinheiro arrecadado e liberariam todos ali presentes, sem efetuar a prisão de ninguém, o que foi aceito.

A testemunha Henrique Silva Gaby, ouvida no inquérito policial (arquivo de CD de fls. 100 – vol. I) e no Procedimento Administrativo da Corregedoria da Polícia Judiciária Civil (fls. 288/289), afirmou que é usuário de drogas e que foi até a residência de Paulo de César para adquirir “maconha”, no entanto, deparou-se com os requeridos e com o local todo revirado.

Destacou que os requeridos exigiam de Paulo César uma quantia superior a R$1.000,00 (Hum mil reais), para não levá-lo preso. Esclareceu que havia uma balança de precisão visível e que os requeridos levaram R$500,00 de Rogério Rodrigues de Almeida, dizendo, ao final, “olha vocês não me conhecem, nunca me viram”.

A testemunha Leandro Gomes de Almeida, ouvida no Procedimento Administrativo da Corregedoria da Polícia Judiciária Civil (fls. 283/284), afirmou que os requeridos foram identificados por meio de imagens obtidas de câmeras instaladas nas proximidades do local dos fatos.

A testemunha Magno do Carmo e Souza, chefe de operações da Polinter, ouvida no Procedimento Administrativo da Corregedoria da Polícia Judiciária Civil (fls. 283/284), afirmou que não era comum que os policiais ali lotados realizassem investigações relativas a outras delegacias especializadas, exceto no caso de flagrante e, se não houvesse tempo de passar para outra delegacia.

As testemunhas Geovane Rondon Nunes e Fagner Figueiredo de Campos, ouvidas no Inquérito Civil (arquivo de CD de fls. 100 – vol. I), afirmaram que são policiais militares e estavam de plantão no momento que a sua viatura recebeu denúncia, via CIOSP, informando que um usuário de entorpecentes teria sido retirado de um local onde funcionava um ponto de venda de drogas e, que supostamente dois policiais civis estiveram lá atrás de dinheiro. Destacaram que ao chegarem ao local, imediatamente notaram o forte odor de maconha, encontrando logo em seguida uma balança de precisão “Diamond” e pedaço grande de substancia análoga a maconha.

Afirmaram ainda, que Paulo César, ao ser questionado pelos policiais militares, informou que entregou a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), para os dois policiais civis que passaram por lá anteriormente.

As demais testemunhas ouvidas durante o procedimento administrativo da Corregedoria Civil nada acrescentaram de significativo, para elucidação dos fatos.

Durante a instrução processual, foi deferida a utilização das provas produzidas no processo criminal código 348222, que, ressalte-se, possui as mesmas partes deste processo e possibilitou aos requeridos o exercício do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do STJ admite de forma pacífica a utilização de prova emprestada:

“É possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar, devidamente autorizada na esfera criminal, desde que produzida com observância do contraditório e do devido processo legal”. (Acórdãos MS 016146/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 22/05/2013, DJE 29/08/2013. MS 015848/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 24/04/2013, DJE 16/08/2013. RMS 033628/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/04/2013, DJE 12/04/2013. MS 015787/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 09/05/2012, DJE 06/08/2012. MS 017472/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, Julgado em 13/06/2012, DJE 22/06/2012. REsp 1122177/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 03/08/2010, DJE 27/04/2011. EDcl no REsp 1163499/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 16/11/2010, DJE 25/11/2010. MS 014405/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 26/05/2010, DJE 02/08/2010).

Perante o juízo da 7a Vara Criminal desta Comarca, foram colhidos os depoimentos pessoais dos requeridos, que novamente negaram as imputações da inicial e afirmaram que receberam a informação de que na residência de Paulo César funcionava uma “boca de fumo”, momento em que então resolveram realizar diligência no local, todavia, sem qualquer ordem de serviço formal ou informal de seus superiores. Afirmaram que a realização deste tipo de diligência sequer estava dentre as atribuições da Polinter, local onde estavam lotados. Esclareceram que ao chegarem na residência de Paulo, foram autorizados por ele a adentrar no local, oportunidade em que iniciaram as buscas por entorpecentes, no entanto, nada foi encontrado (CD de áudio e vídeo de fls. 536).

O requerido Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar afirmou também, que durante as buscas no local, passou a atender as ligações do telefone de Paulo César, sendo que uma das pessoas na linha procurava saber se havia a “parada”, sendo que respondeu “que havia sim”. Destacou que passados alguns minutos, chegou ao local, o usuário de drogas Rogério, que confessou que estava ali para adquirir maconha de Paulo César. Afirmou que chegaram ao local mais 2 (dois) homens a procura de Paulo César e, como não encontraram os entorpecentes, acabaram liberando todo mundo, sem repassar nada para os seus superiores (CD de áudio e vídeo de fls. 536).

A testemunha Paulo César Costa da Silva declarou, judicialmente, que os requeridos chegaram na sua residência para apurar uma suposta denúncia de tráfico de drogas, sendo que, no entanto, após efetuadas buscas, não foi encontrada nenhuma droga, somente “papelzinhos para fumar maconha” e “um pote cheio de “pontas” e isqueiros. Destacou que entregou o valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) aos requeridos para ser liberado, o que foi aceito, destacando ainda que os requeridos também aceitaram liberar o usuário de drogas Rogério, pelo valor R$500,00 (quinhentos reais), que estava no

local para adquirir maconha. Afirmou ainda, que foi agredido com socos e tapas e, os policias esfregaram uma arma de fogo em seu rosto (CD de áudio e vídeo de fls. 535).

A testemunha Rogério Rodrigues de Almeida afirmou, em juízo, que assim que efetuou saque no valor de R$564,00, ligou para Paulo César com o objetivo de adquirir R$10,00 (dez reais) de “maconha”, sendo que quando chegou à casa de Paulo César deparou-se com o requerido Fábio Mendes França, sentado do lado de fora e, com uma pistola na mão. Alegou que foi conduzido para o interior da residência e lá avistou o quarto todo revirado. Viu Paulo César, algemado, sendo agredido com socos e tapas pelo requerido Ricardo Alexandre. Destacou que foi revistado pelo requerido Fábio, que prontamente subtraiu todo o seu dinheiro do saque, sendo então ameaçado pelos requeridos de ser levado preso. Confirmou que os requeridos fizeram a proposta de levar todo o dinheiro ali arrecadado para só então liberá-lo, juntamente com Paulo César (CD de áudio e vídeo de fls. 536).

A testemunha Henrique Silva Gaby, ouvida judicialmente, confirmou que os requeridos combinaram com Paulo César e com os demais presentes, a liberação de todos em troca de dinheiro (CD de áudio de vídeo de fls. 535).

A testemunha Leandro Gomes de Almeida, investigador de polícia convocado para apuração da conduta funcional dos requeridos, afirmou, em juízo, que foi até o local dos fatos, juntamente com outros policiais civis, local onde também se encontravam policiais militares, que já tinham, inclusive, feito a apreensão de “drogas.” Afirmou que ouviu Paulo César afirmar que teria efetuado pagamento de uma quantia em dinheiro para os outros policiais, que teriam comparecido ali anteriormente (CD de áudio e vídeo de fls. 535).

A testemunha Elias Miguel Daher, Delegado de Polícia lotado na Polinter, superior hierárquico dos requeridos, ao ser ouvido em juízo, esclareceu que não encarregou os requeridos de realizar qualquer tipo de diligência para apurar denúncia de tráfico de drogas na região do CPA, no dia dos fatos e, que os requeridos lhe confessaram que foram até o local sem nenhuma ordem superior e sem informar à delegacia competente (CD de áudio e vídeo de fls. 535).

A testemunha Magno do Carmo e Souza, chefe de operações da Polinter, responsável pela distribuição das determinações dos delegados de polícia, esclareceu que o requerido Fábio Mendes tinha como atribuição realizar todas as intimações da delegacia e, o requerido Ricardo Alexandre deveria ficar no apoio do expediente, para ajudar o plantão, cumprindo mandados de prisão e ordens de serviço.

Confirmou que não expediu qualquer ordem de serviço aos requeridos, seja formal ou informal, para que eles fossem apurar denúncia de tráfico de drogas na residência de Paulo de César no dia dos fatos (CD de áudio e vídeo de fls. 535).

As testemunhas Geovane Rondon Nunes e Fagner Figueiredo de Campos, ouvidas em juízo, confirmaram tudo que afirmaram extrajudicialmente, sendo que este último acrescentou que a droga foi facilmente encontrada no quarto de Paulo César, enrolada em meio às roupas (CD de áudio e vídeo de fls. 535).

A testemunha Elizandra Cristina José da Costa, ouvida em juízo, afirmou que presenciou o momento em que Paulo César afirmou aos policiais militares, que outros policiais tinham comparecido ali e, levado todo o seu dinheiro (CD de áudio e vídeo de fls. 535).

Durante a fase judicial, as testemunhas Roselayne Moreira de Oliveira e Ery Aparecida Ramos do Nascimento, não acrescentaram nada de significativo para o deslinde dos fatos.

Pois bem. Consoante se extrai das provas coligidas aos autos, os requeridos, então investigadores da polícia civil, utilizarem-se de seus cargos para acobertar crimes e, com isso, obter vantagem indevida dos respectivos agentes delituosos.

Resta incontroverso nos autos, isto é, os próprios requeridos admitem, que foram até a casa de Paulo César apurar denúncia de tráfico de drogas, por conta própria, sem nenhuma ordem de seu superior hierárquico. Também, resta incontroverso que tal diligência fugia totalmente da rotina de trabalho dos dois requeridos e até mesmo da competência da Polinter, onde eles estavam lotados.

A partir daí já se verifica que a motivação dos requeridos foi totalmente espúria, desvinculada de qualquer finalidade pública, visando satisfazer interesses puramente pessoais.

Como se percebe, não havia, portanto, justificativa legal para a realização da referida diligência pelos requeridos na casa da vítima Paulo César. Está claro nos autos, que os “supostos” crimes que eles investigavam eram de competência outra delegacia, diferente daquela onde os requeridos atuavam, à época dos fatos. Também, mesmo se estivessem “investigando” um “suposto” crime, sequer tinham autorização de seu superior hierárquico.

Ao chegar ao local dos fatos, a motivação espúria dos requeridos ficou ainda mais nítida e inconteste, pois resta comprovado nos autos que eles tinham total ciência que ali funcionava um local de venda de drogas e, mesmo assim, não procederam a devida comunicação às autoridades competentes, para que fosse efetuada a prisão em flagrante dos envolvidos ou tomadas outras providências legais, vejamos:

Conforme se comprova dos autos, a vítima Paulo César afirmou que foram realizadas buscas em sua residência e, somente foram encontrados “papelzinhos para fumar maconha” e “um pote cheio de pontas” e isqueiros (CD de áudio fls. 535).

O próprio requerido Ricardo Alexandre afirmou ter conhecimento que a testemunha Rogério estava no local para adquirir entorpecentes da vítima Paulo César, sendo que a testemunha Henrique Silva Gaby, ouvida no inquérito policial (arquivo de CD de fls. 100 – vol. I) e, no Procedimento Administrativo da Corregedoria da Polícia Judiciária Civil (fls. 288/289), afirmou que no local havia uma balança de precisão visível, o que foi confirmado em juízo (CD de áudio e vídeo de fls. 535).

Os policiais militares, Geovane Rondon Nunes e Fagner Figueiredo de Campos, que também estiveram no local dos fatos, logo após a saída dos requeridos, afirmaram que havia um forte odor de maconha, salientando que a droga foi facilmente encontrada (inquérito policial - arquivo de CD de fls. 100 – vol. I; e CD de áudio de fls. 353).

Ademais, tem-se ainda o fato da efetiva apreensão de uma certa uma quantidade de maconha no quarto de Paulo César, pela polícia militar, conforme depoimentos das testemunhas Paulo César, Geovane Rondon Nunes e Fagner Figueiredo de Campos; bem como Relatório do Processo Administrativo Disciplinar fls. 328, o que demonstra veementemente que no local havia pessoas cometendo um crime, o que demandaria, obviamente, por parte dos requeridos,

como investigadores da polícia civil, maiores diligências e providências sobre os fatos, ou seja, a comunicação imediata à delegacia competente. Infelizmente, isso não foi feito.

Ao contrário, os requeridos utilizaram do crime que estava sendo cometido no local, para se locupletarem ilicitamente, obtendo vantagem patrimonial, a fim de permanecerem calados e inertes diante de tal situação.

A obtenção de vantagem indevida também restou amplamente demonstrada durante a instrução processual. Todas as testemunhas que presenciaram a atuação dos requeridos na casa da vítima Paulo César afirmaram que os requeridos levaram uma certa quantia em dinheiro, em troca da não condução de todos para a delegacia (Declarações das testemunhas Paulo César Costa da Silva, Rogério Rodrigues de Almeida e Henrique Silva Gaby – CD’s de áudio e vídeo de fls. 535/536).

A testemunha Rogério Rodrigues de Almeida, inclusive, chegou a apresentar o comprovante do saque, no dia dos fatos, no valor de R$564,00 (inquérito policial arquivo de CD de fls. 100), afirmando que este valor também foi levado pelos requeridos naquela ocasião.

As testemunhas Elizandra Cristina José da Costa, Leandro Gomes de Almeida, Geovane Rondon Nunes e Fagner Figueiredo de Campos (inquérito policial fls. 100 – vol. I; CD de áudio e vídeo de fls. 535), declararam que presenciaram Paulo César afirmar que deu todo o seu dinheiro aos policiais civis, ora requeridos, para conseguir ser liberado, no dia dos fatos.

Além da obtenção de vantagem indevida para acobertar crime de tráfico de drogas, o requerido Ricardo Alexandre Pereira Lima Aschar agrediu violentamente a vítima Paulo César, que prestou declarações narrando as agressões, sendo estas confirmadas pela testemunha Rogério Rodrigues de Almeida, que estava no local.

No caso dos autos, restou demonstrada a prática de condutas gravíssimas, altamente reprováveis, pois aos requeridos, como investigadores de polícia, cabiam zelar pela ordem pública e segurança da comunidade, bem como pelo respeito à dignidade da pessoa humana, sempre visando a correta e efetiva aplicação da lei e não o contrário.

Os requeridos além de descumprirem o dever de lealdade para com a instituição, comprometeram o próprio nome da Polícia Civil, na medida em que se acredita e se espera, de um modo geral, que o órgão que compõe a organização da Segurança Pública do Estado seja constituído por agentes probos e dignos.

Com as suas condutas, os requeridos infringiram as normas que regem a carreira de investigador da polícia civil, praticaram crime previsto no art. 316, do Código Penal (estes desconectados e reprimidos em outros autos). Porém, o que nos importa no caso em apreço, é o fato de que com tais atos, os requeridos cometeram ato de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92.

A conduta dos requeridos amolda-se perfeitamente a dois dispositivos da referida lei, quais sejam:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

(...)

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; (...)”.

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; (...)”.

O caput do art. 9, da Lei n.o 8.429/92 é enfático ao prescrever que constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo junto à administração pública.

O referido artigo destaca especialmente a conduta de receber vantagem econômica de qualquer natureza para omitir ato de ofício.

Como se vê, é nítida a subsunção da conduta dos requeridos ao caput do art. 9. e seu inciso X, da Lei 8429/92, pois as provas dos autos deixam claro que eles receberam quantia em dinheiro para se omitirem diante da prática de crime.

Da mesma forma, há subsunção ao caput, do art. 11 e seus incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, pois os requeridos infringiram gravemente os deveres de honestidade, legalidade e lealdade às instituições, ao agredirem violentamente a vítima Paulo César.

Ressalte-se ainda, mesmo que as agressões tenham partido apenas do requerido Ricardo Alexandre Pereira Aschar, o requerido Fábio Mendes França assentiu com esta conduta afrontosa à dignidade da pessoa humana, dando apoio e cobertura necessários para execução dos atos ilegais e imorais ali praticados.

Pelo que se extrai dos autos, desde o início a intenção dos requeridos estava seriamente maculada, isto é, praticaram as suas condutas visando fim absolutamente proibido por diversas normas, pois eles nunca pretenderam submeter os agentes delituosos à aplicação da lei penal, sendo o único objetivo deles a obtenção de vantagem, por meio da imperatividade inerente ao cargo que exerciam.

[...]

Assim, ficou evidente nos autos que os requeridos agiram de maneira absolutamente ilegal, utilizando-se do cargo de investigador de polícia com o objetivo de obter vantagem indevida, omitindo-se diante da prática de crime de tráfico de drogas.

Sob tal perspectiva, estando definida a condenação dos requeridos, pela prática de atos ímprobos, na modalidade prevista no art. 9., inciso X e no art. 11, incisos I e II, todos da Lei 8.429/92, resta apenas definir qual ou quais as penalidades, entre as várias previstas na Lei no 8.429/92, são adequadas ao atos de improbidade administrativa praticados pelos requeridos, no caso em apreço.” (g.n.)

Da análise da sentença, verifica-se que os requeridos foram condenados pelas condutas enquadradas nos art. 9o, X e art. 11, I e II, ambos da LIA.

No tocante à tipificação dos atos de improbidade administrativa no art. 11, incisos I e II, é certo que ambos os incisos foram revogados por força da Lei n. 14.230/2021,
o que afasta a possibilidade de condenação dos requeridos por ofensa aos princípios da Administração Pública.

Em razão disso, remanesce apenas a análise da conduta tipificada no art. 9o, X, da LIA, que possui a seguinte redação:

Art. 9o Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

Delineado esse cenário, tenho que a sentença se encontra escorreita em relação aos apelantes, pois há evidente dolo específico no caso.

Como se vê do escorço fático-probatório, tem-se que os requeridos foram condenados na ação penal n. 9063-86.2013.811.0042 (Cód. 348222) pelo crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal, em razão dos exatos fatos aqui discutidos.

A propósito, colaciono trecho do recurso de apelação na referida ação penal:

“Em que pese a negativa de autoria sustentada por Fabio Mendes, inexistem dúvidas de que ele e seu colega fora até o local apontado na denúncia para exigirem e receberem vantagem indevida do traficante Paulo César, pois sabiam da comercialização e existência de droga, impondo-se ressaltar que o fato de terem saído de lá sem efetuarem a apreensão do entorpecente, que posteriormente foi apreendido pela Polícia Militar, deixando-o em poder de Paulo César, caracteriza a presença de ajuste entre eles, tudo levando a crer que a ‘diligência’ realizada pelos dois condenados visava angariar receita extra e não combater o comércio ilícito” (id. 98977969 - Pág. 59)

Logo, inalterados os fundamentos da condenação dos apelantes na esfera criminal, tenho que é inviável a rediscussão da existência da materialidade e autora dos réus, ora apelantes em relação ao crime praticado, bastando verificar se a conduta se enquadra no art. 9o, X, da LIA e a consequente dosimetria das sanções.

Como bem fundamento pela sentença, as partes apelantes utilizaram-se dos cargos de investigadores da polícia civil para obter vantagem patrimonial indevida dos agentes delituosos para acobertar o crime de tráfico de drogas.

Nessa perspectiva, sem qualquer finalidade pública, as partes apelantes usaram de sua função pública e de autoridade para satisfazer seus interesses pessoais e obter uma “renda extra”, deixando de proceder à devida comunicação às autoridades competentes da existência de um ponto de venda de drogas.

Não há dúvidas de que as partes apelantes obtiveram vantagem indevida para acobertar o crime de tráfico de drogas, agindo com dolo específico e em contrariedade à lei e ao dever enquanto policiais, em conduta altamente reprovável , pois reveste de especial gravidade e, ainda, em nítido desvirtuamento daquilo que se espera de um agente de segurança pública.

Como salientado pela sentença, “
desde o início a intenção dos requeridos estava seriamente maculada, isto é, praticaram as suas condutas visando fim absolutamente proibido por diversas normas, pois eles nunca pretenderam submeter os agentes delituosos à aplicação da lei penal, sendo o único objetivo deles a obtenção de vantagem, por meio da imperatividade inerente ao cargo que exerciam
”.

Diante disso, a condenação pela prática de improbidade administrativa deve ser mantida.

Por outro lado, é certo que a dosimetria deve ser revista apenas quanto ao pagamento da multa civil, uma vez que o art. 12 da LIA foi alterado e, em relação à conduta de enriquecimento ilícito previsto no art. 9o, somente se permite a fixação de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial.

Assim, a multa civil deve ser reduzida para o valor equivalente ao acréscimo patrimonial.

No tocante às demais sanções, quais sejam, a suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais, tenho que o prazo de 5 (cinco) anos se revelam razoáveis e proporcionais, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para reduzir a multa civil imposta ao valor do acréscimo patrimonial verificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024